Tribunal: TJDFT
Processo: 0733154-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733154-98.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. EMBARGADO: EDUARDO MEDEIROS DE SOUZA D E S P A C H O MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Ante o caráter modificativo do pleito deduzido, conheço dos Embargos de Declaração como AGRAVO INTERNO, facultando ao Agravante a complementação das razões recursais nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Após, intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator